Tribunal: TJMT
Processo: 1039327-78.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039327-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON PEGORARO - CPF: 112.854.069-07 (ADVOGADO), DANGHER DA SILVA - CPF: 008.095.039-64 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEGORARO - CPF: 112.854.069-07 (IMPETRANTE), SEDNEY MASCARELLO - CPF: 000.518.039-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI ELIAS DOS SANTOS COSTA - CPF: 008.210.331-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. ORDEM CONCEDIDA
, CONFIRMANDO A LIMINAR
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva
do paciente
nos autos da Representação n. 1000443-86.2025.8.11.0094, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta quanto à necessidade da prisão, além da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares. Requereu a extensão dos efeitos da decisão proferida em favor de corréu em habeas corpus anterior (HC n. 1037756-72.2025.8.11.0000).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; (
ii
) determinar se é cabível a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva do
corréu por medidas cautelares diversas, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não apresenta fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da medida extrema, restringindo-se a alegações genéricas sobre gravidade do fato e risco à ordem pública, sem indicar conduta específica ou atual do paciente que justifique a segregação.

O paciente é primário, possui residência fixa
e
exerce atividade lícita como operador de armazém, o que evidencia vínculos com o distrito da culpa e reduz o risco de evasão ou obstrução da instrução.

O intervalo de aproximadamente cinco meses entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, sem a apresentação de elementos supervenientes que indiquem perigo atual, fragiliza a exigência de contemporaneidade da medida.

Os indícios apresentados não apontam participação direta do paciente na execução do furto, tampouco demonstram que ele tenha atuado com a mesma intensidade que os demais
coinvestigados
. As transações financeiras mencionadas são de pequeno valor e os diálogos analisados não revelam, de forma inequívoca, o
periculum
libertatis
.

Os crimes imputados, embora relevantes, não envolvem violência ou grave ameaça, o que, aliado às condições pessoais favoráveis do paciente, reforça a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

O art. 580 do CPP autoriza a extensão dos efeitos da decisão concessiva do habeas corpus a corréu quando os fundamentos da medida forem comuns, como se verifica no caso em exame, cuja situação fático-processual do paciente assemelha-se
ao do corréu
, já
beneficiado com a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de requisitos legais para sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige a demonstração concreta, atual e individualizada do
periculum
libertatis
, não se legitimando quando baseada em elementos genéricos e em contexto probatório insuficiente.

A ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da custódia fragiliza a excepcionalidade da medida, especialmente na ausência de risco superveniente relevante.

A extensão dos efeitos de
habeas corpus
concedido a corréu é admissível quando os fundamentos da prisão forem comuns, em observância ao princípio da isonomia e ao art. 580 do CPP.

A gravidade abstrata do delito, desacompanhada de violência ou grave ameaça, não justifica, por si só, a imposição da prisão preventiva, quando presentes condições pessoais favoráveis e a suficiência de cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, 312, 319 e 580.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1039327-78.2025.8.11.0000

PACIENTE: DANGHER DA SILVA

IMPETRANTE: ANDERSON PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Dangher

d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, que, nos autos d
a Representação de Prisão Preventiva
n. 1000443-86.2025.8.11.0094, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 155, § 4º, II e IV, e 288, do Código Penal
.

O impetrante
sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta e individualizada, pois teria se limitado a apontamentos genéricos sobre a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sem considerar os elementos fáticos específicos do paciente.

Alega que
a autoridade coatora
se baseou
apenas na gravidade abstrata do delito e em presunções infundadas sobre periculosidade, sem demonstrar o
periculum
libertatis
atual e individualizado, o que violaria os princípios da excepcionalidade, atualidade, homogeneidade e proporcionalidade que regem a prisão preventiva como medida extrema.

Ressalta, ainda, que os fatos imputados ao paciente ocorreram entre os dias 9 e 12 de maio de 2025, e a prisão preventiva somente foi decretada em 17 de outubro do mesmo ano, evidenciando a ausência de contemporaneidade e o esvaziamento do risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Salienta que não há prova de participação direta d
o paciente
na execução do furto ou de que ele estivesse presente no local dos fatos, sendo sua suposta vinculação aos demais investigados fundada apenas em conversas suspeitas, movimentações financeiras de pequeno valor e em sua anterior coabitação com um dos corréus.

Aduz
que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como operador de armazém e é responsável por filha menor de idade, fatos que evidenciam seu vínculo com o distrito da culpa e a suficiência de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Argumenta que o juízo coator não demonstrou, de forma concreta, a imprescindibilidade da segregação, nem a ineficácia das medidas previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal.

Por fim, requer o reconhecimento da identidade fático-jurídica entre a situação do paciente e a
de

Sedney
Mascarello, em favor de quem já foi deferida liminar no
H
abeas
C
orpus
n. 1037756-72.2025.8.11.0000, com substituição da prisão por medidas cautelares.

Afirma que, à luz do princípio da isonomia, não se justifica tratamento distinto, uma vez que ambos são primários, possuem vínculos com o distrito da culpa e não demonstraram risco de fuga ou obstrução da instrução criminal.

Pleiteou
, assim, o seguinte:

“(...)

4. DOS PEDIDOS

4.1 REQUER o recebimento e processamento do presente HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR, juntamente com os documentos anexos;

4.2 REQUER, uma vez comprovado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão de MEDIDA LIMINAR, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente DANGHER DA SILVA, expedindo-se o competente alvará de soltura, informando a autoridade responsável pela sua custódia, para que o coloque imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso;

4.3 REQUER, ao final, o provimento do presente HABEAS CORPUS, concedendo em definitivo a ordem, revogando a prisão preventiva do paciente DANGHER DA SILVA, tudo com fundamento no que fora acima esposado, expedindo-se o competente alvará de soltura, informando a autoridade responsável pela sua custódia, para que o coloque imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso;

4.4 REQUER, alternativamente, caso diverso seja o entendimento destes julgadores, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com o juízo de Vossas Excelências, expedindo-se o competente alvará de soltura, e aplicando as cautelares diversas da prisão nos termos do Art. 319 do CPP, similares às aplicadas ao
co-investigado
SEDNEY:

- Comparecimento periódico em juízo.

- Proibição de contato com os demais investigados e testemunhas.

- Proibição de ausentar-se do município sem autorização judicial. (...)”

Em
7
de
nove
mbro de 2025,
o pedido de urgência foi deferido

para estender a
Dangher
da Silva os efeitos da decisão proferida no HC n. 1037756-72.2025.8.11.0000, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, oportunidade em que o processo foi parcialmente extinto, em razão da reiteração de teses, remanescendo apenas a análise da ausência de contemporaneidade e de extensão dos efeitos, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

As informações foram dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID 330361869, manifesta-se pela
“
concessão parcial da ordem, para estender ao paciente
Dangher
da Silva os efeitos da decisão proferida no HC n. 1037756-72.2025.8.11.0000, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, confirmando-se a liminar anteriormente concedida
”
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A análise detida dos autos conduz à conclusão de que a
liminar deferida deve ser confirmada.

Por oportuno, transcrevo na íntegra a decisão que concedeu a liberdade a
Sedney
Mascarello a fim de demonstrar as idênticas circunstâncias fáticas-processuais entre ambos:

“(...)
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
SEDNEY MASCARELLO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias [Polo Cuiabá], o qual decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 1000443-86.2025.8.11.0094, em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese: 1) a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva; 2) a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; 3) a adoção de fundamentação genérica, sem a devida individualização da conduta do paciente e desprovida de demonstração concreta do risco que sua liberdade representaria à ordem pública ou à instrução criminal; e 4) que o paciente é primário, exerce atividade lícita como agricultor, possui residência fixa e vínculos na comarca, circunstâncias que evidenciariam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, facultando-se ao juízo a imposição das medidas cautelares que entender adequadas (art. 319 do Código de Processo Penal).

Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a tutela antecipatória (ID 324842385).

Juntou procuração, cópias de documentos pessoais e comprovante de residência (ID 324842388, 324857350 e 324857351).

Após esse breve relato, passo à análise do pedido in limine.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os fatos investigados teriam ocorrido no Distrito de Nova Fronteira, município de
Tabaporã
/MT, onde foi registrada a subtração de considerável
quantidade de grãos de soja, armazenadas em unidade particular da região.

A apuração preliminar indicou que o crime foi praticado mediante fraude na liberação, transporte e documentação da carga, com a utilização de notas fiscais falsas e desvio direcionado dos caminhões transportadores, os quais teriam sido intermediados por particulares vinculados ao setor agrícola.

Diante das informações colhidas, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados Claudinei Elias dos Santos Costa,
Dangher
da Silva e
Sedeney
Mascarello [ora paciente], pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Consta que o Ministério Público da Comarca de
Tabaporã
, em um primeiro momento, manifestou-se favoravelmente ao pleito prisional.

Contudo, ante a presença de indícios que poderiam indicar a configuração de organização criminosa, o Juízo local determinou nova oitiva ministerial, sobre a qual sobreveio requerimento de declínio de competência à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, especializada em delitos praticados por organizações criminosas.

Reconhecendo a existência de elementos mínimos para caracterização da hipótese prevista no art. 1º da Lei n. 12.850/2013, o Juízo de
Tabaporã
determinou a remessa dos autos ao Juízo especializado da Capital.

Entretanto, já no Núcleo de Justiça 4.0 [Juiz das Garantias], o Ministério Público manifestou-se contrariamente à competência daquela unidade, sustentando que os elementos informativos colhidos não caracterizariam organização criminosa, mas sim associação criminosa simples, cuja competência seria da comarca de origem.

Diante da controvérsia, o Juízo suscitou conflito negativo de competência, ainda pendente de solução definitiva.

O Tribunal de Justiça, contudo, atribuiu ao juízo suscitante a incumbência de adotar, em caráter excepcional e provisório, as providências urgentes necessárias, até a definição da jurisdição competente.

Nesse contexto, em 17/10/2025, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva de
Sedeney
Mascarello, com base nos seguintes argumentos:

“(...) No que tange à presença do fumus
commissi
delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, notadamente os seguintes documentos: Boletim de ocorrência n° 2025.152950, Termos de declarações n° 2025.8.114132, n° 2025.8.114220, n° 2025.8.114265, n° 2025.8.133537, n° 2025.8.133577 Relatório de investigação n° 2025.13.61091.

A análise desses elementos, em seu contexto, reforçam
a linha investigativa quanto à possível participação coordenada dos investigados CLAUDINEI, DANGHER e SEDNEY MASCARELLO em um esquema de subtração e escoamento ilícito de grãos de soja armazenados em armazém da região.

De acordo com o relatório n° 2025.13.61091, no dia 07 de abril de 2025,
DANGHER
encaminha o seguinte áudio ao investigado
CLAUDINEI:

DANGHER:
“
(...) Se
o
Sedney
passar
la

os troco
me avisa, daí tu não passa na minha conta, vou te passar o número da Cris daí
vamo

ve
quanto que tem
la
, soma aí pra ver quanto
vc
tem que passar ainda certinho, daí tu me avisa que daí vou fazer uma maracutaia(...)"

CLAUDINEI:
“(...)Não beleza, eu mandei mensagem para o
Sedney
mas ele não me respondeu não, vamos ver, assim que ele me responder te dou uma posição. (...)Beleza
Dangher
, já somo
la
de meio dia e te passo certinho o que tem que passar
pra
você, só espera eu
chegar em casa meio-dia que vou ver com
Sedney
se ele ficou de depositar hoje ou amanhã,
vamo
vê aqui.

DANGHER:
“
(...) Me
liga
pra
falar, não passa por escrito, porque se a Cris chegar a pegar
da problema
. (...)

Os diálogos em questão evidenciam a manutenção de vínculo constante entre os investigados, reforçando os indícios de uma possível associação voltada à prática de subtração de grãos de soja.

(...)

Ainda em conversas datadas de 16 de abril de 2025, verificou-se que
DANGHER
encaminhou um número de CPF utilizado como chave PIX, e, na sequência,
CLAUDINEI
compartilhou essa informação com um terceiro não identificado. Logo após,
CLAUDINEI
encaminhou uma imagem de comprovante de transferência no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, tendo como origem a conta de
SONEANE PIOLA MASCARELLO
e destinatário o próprio
DANGHER DA SILVA
.

Segundo a Autoridade Policial, a pessoa de
SONEANE PIOLA MASCARELLO
é esposa do investigado
SEDNEY MASCARELLO
, o que reforça a linha investigativa quanto à possível interligação entre os envolvidos e à utilização de contas das esposas para a movimentação e dissimulação de valores de origem possivelmente ilícita.

(...)

Ainda segundo o relatório, a partir da análise dos dados extraídos do aparelho celular de
CLAUDINEI
, verificou-se a existência de 44 registros de comunicação telefônica com
SEDNEY MASCARELLO
, incluindo ligações e chamadas de vídeos.

Como se vê, dos elementos constantes nos autos, verifica-se a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria em relação aos investigados
CLAUDINEI
,
DANGHER
e
SEDNEY
, pela prática do crime de furto qualificado
.
As provas colhidas, especialmente as
comunicações extraídas do aparelho celular de
CLAUDINEI
, revelam a existência de uma atuação entre os investigados, voltada à subtração ilícito de grãos de soja armazenados em armazém da região. Referidos elementos, sugerem a manutenção de vínculo contínuo entre os investigados e a possível adoção de condutas voltadas à ocultação de valores e de provas relevantes à investigação.

Nesse sentido, este Juízo observa que há, em tese, indícios de gravidade concreta aptos a indicar risco à ordem pública, tendo em vista que os fatos investigados envolvem suposta subtração de expressiva quantidade de grãos de soja, avaliada em aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Há também informações no sentido de que a conduta possa ter sido praticada de forma reiterada, com eventual divisão de tarefas e utilização de terceiros para a movimentação de valores.

(...)

Assim, verifica-se que os elementos constantes dos autos evidenciam, em tese, a prática de conduta delitiva grave, com indícios suficientes de autoria em relação aos investigados
CLAUDINEI
,
DANGHER
e
SEDNEY
, notadamente quanto à subtração de expressiva quantidade de grãos de soja de propriedade da empresa vítima.

Diante da gravidade concreta dos fatos, da presença de elementos probatórios que evidenciam a materialidade delitiva e os fortes indícios de autoria, bem como da periculosidade dos investigados e da necessidade de
garantir a ordem pública
e da
reiteração delitiva
resta plenamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar dos representados.

(...)

Não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da associação criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a
comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos.

(...)

Em acréscimo, resta atendido o
requisito da contemporaneidade,
considerando-se não apenas a data dos fatos (ano de 2025), mas, sobretudo, a dinâmica própria da investigação criminal, que se desenvolveu de forma contínua. Verifica-se que a portaria de instauração datada de 21 de maio de 2025 foi seguida por
diligências ininterruptas nos meses seguintes,
Ademais
, ressalte-se que a análise do requisito da contemporaneidade não se limita ao mero transcurso temporal entre os fatos delituosos e a decretação da medida cautelar, devendo ser avaliada à luz do contexto fático-probatório da investigação, da complexidade do crime em questão e da persistência do
periculum
libertatis
. Os elementos colhidos demonstram que os investigados mantem conduta ativa voltada à reiteração criminosa, à ocultação da autoria e ao embaraço das investigações. Assim, permanece atual e proporcional a necessidade de segregação cautelar, como meio de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva de
CLAUDINEI ELIAS DOS SANTOS COSTA
,
DANGHER DA SILVA
e
SEDNEY MASCARELLO
revela-se medida impreterível e de estrita necessidade (...)” (ID 211324702, autos principais).

Pois bem.

Sem embargo da decisão anterior que indeferiu a liminar no habeas corpus n. 1037523-75.2025.8.11.0000, impetrado em favor do paciente, no qual se discute, em essência, o alegado cerceamento de
defesa decorrente da negativa de acesso integral aos autos e da ausência de ciência quanto aos motivos da prisão, em afronta à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal e aos incisos LXIII, LXIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, e, em segundo plano, a própria validade da ordem de prisão, a reanálise do feito, à luz das informações e documentos supervenientes, revela, em juízo de cognição sumária, a ausência de fundamentos concretos e atuais capazes de justificar a manutenção da custódia cautelar.

Em análise preliminar, própria da fase inicial do writ, não se identificam, na decisão impugnada, fundamentos concretos e individualizados que justifiquem, de forma atual, a necessidade da prisão cautelar do paciente.

A gravidade do fato, embora juridicamente relevante, não se mostra suficiente, por si só, para legitimar a adoção da medida extrema, especialmente tratando-se de delito de natureza patrimonial, supostamente praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

O decreto prisional, nesse contexto, limita-se a apontar, de forma genérica, a existência de possível associação entre o paciente e os demais
coinvestigados
, sem, contudo, atribuir-lhe conduta específica apta a evidenciar risco efetivo à ordem pública ou à regularidade da instrução criminal.

Até o momento, não foram coligidos elementos que indiquem sua participação direta na subtração dos bens, tampouco que revelem envolvimento com o mesmo grau de intensidade atribuído a outros
coinvestigados
.

A ele é imputada, por ora, a possível intermediação de parte da carga desviada, conduta que, embora revestida de gravidade, não se mostra, isoladamente, suficiente para justificar a prisão preventiva, diante da ausência de dados concretos que evidenciem sua
imprescindibilidade para os fins previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, os autos não apontam tentativa de evasão, intimidação de testemunhas ou qualquer ação voltada à obstrução da investigação, elementos que, em juízo de cognição sumária, enfraquecem a configuração do periculum
libertatis
.

O lapso temporal de aproximadamente cinco meses entre os fatos e a decretação da custódia, aliado à ausência de circunstâncias supervenientes que demonstrem risco atual, também corrobora a conclusão.

Igualmente, não há nos autos qualquer indicação de que o paciente disponha de acesso a documentos ou a pessoas capazes de comprometer a regularidade da instrução criminal.

Também não se demonstrou sua vinculação a organização criminosa com estrutura estável ou que tenha auferido proveito econômico relevante da suposta empreitada criminosa.

A conclusão, inclusive, encontra respaldo na manifestação do Ministério Público, que opinou pela devolução dos autos ao Juízo da Comarca de
Tabaporã
/MT, por entender ausentes os requisitos caracterizadores de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013.

No mais, a situação pessoal do paciente: primariedade, residência fixa e ocupação lícita como agricultor autoriza, nesta fase, a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade que regem a prisão processual.

Ao caso, aplica-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

Reconhece-se que o crime de furto imputado ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, o que permite considerar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte é de que a prisão preventiva deve ser excepcional, sendo suficientes as medidas cautelares alternativas, desde que adequadas às circunstâncias do caso concreto (...)” (STJ,
AgRg
no HC 892289 / RJ, Relator Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJe
30/10/2024).

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar para substituir a prisão preventiva do paciente SEDENEY MASCARELLO pelo cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, que permanecerão em vigor até o julgamento definitivo do presente writ:

a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades;

b) proibição de manter contato com os demais investigados e testemunhas;

c) proibição de ausentar-se do município sem autorização judicial;

Ressalte-se que nada obsta que a autoridade apontada como coatora, diante de elementos supervenientes ou da necessidade de reforço cautelar, estabeleça outras medidas adequadas ao caso concreto.

Determino, com urgência, que o Juízo de primeiro grau expeça o respectivo alvará de soltura
e providencie a imediata colocação do paciente em liberdade, advertindo-o de que o
descumprimento de qualquer das obrigações fixadas poderá ensejar o restabelecimento da custódia cautelar.

Oficie-se à autoridade impetrada para ciência e cumprimento desta decisão, bem como para que preste informações no prazo de 5 dias.

Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
(...)”.

Conforme já assentado por ocasião do deferimento da liminar
,
o art. 580 do Código de Processo Penal autoriza a extensão sempre que a decisão favorável a um
coinvestigado
se apoiar em motivos não estritamente pessoais, hipótese que se verifica quando o título prisional e seus fundamentos são comuns.

Admite-se, assim, a extensão em
habeas corpus
para evitar dissonâncias injustificadas entre
coinvestigados
submetidos ao mesmo contexto decisório, sobretudo quando o decreto preventivo repousa em razões genéricas e desprovidas de contemporaneidade demonstrada.

No caso, os
fundamentos
que motivaram a concessão liminar a
Sedney
Mascarello — ausência de contemporaneidade apta a justificar a manutenção da custódia, deficiência de individualização concreta do
periculum
libertatis

e suficiência de cautelares alternativas — projetam-se, sem reservas, sobre a situação de
Dangher

da
Silva.

Isso porque, o
decreto de prisão a ele dirigido atribui, em essência, participação em suposta associação voltada à subtração de grãos, mas o faz por meio de dados que, por si, não legitimam a compressão antecipada da liberdade
.

Com efeito, verifica-se

que o juízo de origem utilizou como prova da autoria e do liame associativo o fato de
Dangher

ser funcionário de outro armazém, ter residido por
um
período com o
terceiro
coinvestigado
Claudinei e ter participado de transações financeiras
, sendo essas
de pequeno vulto — ínfimas
diante do montante global alegado na subtração —, além de diálogos de conteúdo suspeito.

Tais elementos, embora úteis à linha investigativa, não evidenciam, de modo individualizado e atual, risco concreto à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.

Ressalte-se, ademais, que os autos não contêm indícios de presença física de
Dangher
no local dos fatos, tampouco de sua participação
direta
na execução do furto.

Outrossim, a
usentes notícias de evasão, de intimidação de testemunhas, de adulteração de provas ou de reiteração delitiva atribuíveis, de forma específica, ao paciente, esmaece-se o requisito de necessidade da medida extrema.

Além do mais, a
gravidade abstrata do delito patrimonial, desprovido de violência ou grave ameaça, não supre a exigência de demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

Importante destacar que t
ambém milita em favor do paciente a ausência de contemporaneidade
, uma vez que

o
lapso de meses entre os eventos
[maio de 2025]
e a decretação da custódia
[outubro de 2025]
, sem a indicação de fatos supervenientes que acentuem perigo atual, fragiliza a excepcionalidade da prisão.

A dinâmica investigativa, embora contínua, não revelou, por ora, superveniente risco real que não possa ser neutralizado por providências menos gravosas
.

De mais a mais, as condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, combinadas com a natureza dos fatos sob apuração, recomendam a aplicação de medidas do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, em observância aos vetores da proporcionalidade, necessidade e subsidiariedade da prisão processual.

Como os fundamentos são comuns e não pessoais, a extensão do provimento, para harmonizar o tratamento entre
coinvestigados
em
quadro probatório equivalente, mostra-se juridicamente adequada e coerente com o precedente já firmado.

A propósito, eis a ementa do julgamento do Habeas Corpus n.
1037756-72.2025.8.11.0000
que confirmou a liberdade ao corréu
Sedney
Mascarello:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias (Polo Cuiabá), no curso de investigação sobre suposta prática de furto qualificado e associação criminosa.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da custódia. No mérito, discutiu-se a ausência de fundamentos concretos que justificassem a medida extrema, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, notadamente os previstos no art. 312 do CPP e, se a substituição por medidas cautelares diversas se mostra suficiente e adequada ao caso concreto.

III. Razões de decidir

4. A decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto à necessidade da segregação,
limitando-se a argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata dos fatos.

O paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita como agricultor. Tais circunstâncias evidenciam a suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para assegurar os fins do processo penal.

Os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, o que reforça a desnecessidade da prisão como medida excepcional.

A ausência de atos do paciente que indiquem risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal fragiliza a tese da imprescindibilidade da prisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justificando quando o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e responde por crime sem violência ou grave ameaça.

2. É cabível a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP quando suficientes e adequadas ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 892.289/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJe
30.10.2024.

(N.U 1037756-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2025,
publicado
no DJE 19/11/2025)
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM CONCEDIDA
, confirmando a decisão liminar, para,

com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal,

estender a
Dangher
da Silva

os efeitos da decisão proferida no HC n. 1037756-72.2025.8.11.0000, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes em
“a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; b) proibição de manter contato com os demais investigados e testemunhas; c) proibição de ausentar-se do município sem autorização judicial”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025